Tribunal: STF
Processo: RE 1553776
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs, com amparo na alínea ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 15) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 13):



    Ação declaratória cumulada com cobrança - Policial temporário - Direitos remuneratórios e Previdenciários - Verbas devidas em decorrência de curso de formação de Policial Militar - Prazo prescricional que se inicia quando cessado o vínculo com a Administração Pública - Prescrição quinquenal verificada - Reconhecimento do direito ao apostilamento de tempo de serviço, do período em que frequentou o curso de formação para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo - Sentença acertada - Julgamento em conformidade com o decidido no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº 0038758-92.2016.8.26.000 (IRDR - Tema 2 - trânsito em julgado em 21.2.2018) - Recurso improvido.



    Em suas razões, o recorrente alega, violação dos arts. 37, XIII, e 97, ambos da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 10.



    Sustenta que a prestação de serviço voluntário na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar não gera vínculo empregatício, tampouco obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou congênere. Argumenta que os soldados temporários não estão submetidos ao regime celetista, aplicado aos empregados públicos, nem ao regime jurídico estatutário típico dos servidores efetivos, mas sim a um regime administrativo especial.



    Alega, ainda, que o policial temporário exerce atividade de caráter voluntário, recebendo auxílio mensal equivalente a dois salários mínimos, de natureza meramente indenizatória. Aduz que o reconhecimento do direito ao recebimento de 13º salário, férias e adicional de insalubridade implicaria conferir benefícios típicos de vínculo empregatício ou de cargo público efetivo a quem não se submeteu a concurso público.



    Nas contrarrazões, o recorrido pleiteia a manutenção da decisão recorrida, especialmente ao argumento de que a matéria não possui repercussão geral (eDoc 17).



    É o relatório. Decido.



    2. O acórdão recorrido comporta reforma.



    Cuida-se de ação ajuizada por policial militar postulando o recebimento de verbas trabalhistas e o reconhecimento, para fins previdenciários, do período laborado na condição de Soldado Temporário, vinculado ao Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.231.242/SP (Tema nº 1.114), fixou a seguinte tese (com meus grifos):



    “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”.



    Destaco, ainda, os seguintes precedentes: RE 1.307.428, ministro André Mendonça, DJe de 4 de agosto de 2023; RE 1.506.936, ministro Cristiano Zanin, DJe de 20 de setembro de 2024:



 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173 e Tema 1.114/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 



    2. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.231.242-RG (Tema 1.114), com a fixação da seguinte tese de julgamento: “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.337.728 AgR/SP, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de abril de 2022)



    .......................................................................................................



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgou constitucional o dispositivo da Lei 10.029/2000 que autoriza o serviço militar voluntário sem o reconhecimento de vínculo ou obrigação de natureza trabalhista. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento



    (RE 1.362.489 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2022)



    Ao manter a sentença e reconhecer o direito do autor ao cômputo do tempo de serviço prestado como soldado temporário para todos os fins, inclusive previdenciários, o Tribunal estadual dissentiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte, o qual se reveste de natureza vinculante e, portanto, deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente